Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0702492-29.2022.8.07.0018 AGRAVANTE: JOSÉ ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ ALEXANDER DE MESQUITA VIEIRA contra decisão desta Presidência (ID 68342851) que não conheceu do recurso extraordinário por ele manejado anteriormente. Verifico óbice ao conhecimento da insurgência ora apresentada. Com efeito, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios dispõe, in verbis: Art. 15. Compete ao Conselho da Magistratura: (...) III - julgar o agravo interno interposto da decisão proferida pelo Presidente do Tribunal nos casos do art. 266; Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o apelo interposto pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Conselho da Magistratura para julgamento de agravo interno manejado contra decisão proferida pelo Presidente do Tribunal. In casu, o recurso extraordinário (ID 67247164) não foi conhecido por ser claramente incabível (ID 68342851), considerando que a parte recorrente se limitou a impugnar a matéria afeta ao Tema 480 do STF já objeto de rejulgamento pelo Tribunal de origem, consoante previsão do artigo 1.030, inciso II, do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 69234780. Advirto a parte agravante de que o aviamento de novos apelos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024), certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019